Tribunal: STF
Processo: MS 40321
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Rcl n. 60.213/CE, da relatoria do eminente Ministro Edson Fachin.



    Os impetrantes sustentam ter direito líquido e certo ao recebimento de indenização expropriatória por meio de fonte de custeio específica, previamente definida no orçamento público do Estado do Ceará para o Projeto Sanear II, nos termos do Decreto Expropriatório n. 27.994/2005 (doc. 1, p. 6).



    Transcrevo a argumentação deduzida na inicial:



    A decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos impetrantes, mantendo decisão que julgou procedente a Reclamação, determinando que o pagamento da indenização expropriatória devida aos Impetrantes não se efetivasse por meio de pagamento direto de recursos bloqueados junto à concessionária de serviços públicos, transferindo a responsabilidade desse pagamento para a conta ordinária dos precatórios devidos pelo Estado do Ceará, intervindo de forma ilegal e inconstitucional na gestão orçamentária estadual, que havia constituído fundo de custeio específico para suportar as despesas do Projeto Sanear II.



    Consoante antecipado acima, o ato judicial atacado por meio do presente mandado de segurança é de manifesta ilegalidade por contrariar flagrantemente dispositivos constitucionais que servem para assegurar a separação funcional dos poderes e que buscam exatamente evitar a ingerência indevida de um poder na competência que é próprio do outro. 



    Utilizando-se do instrumento legítimo de gestão orçamentária, o ente público estadual, ao editar o Decreto Expropriatório nº 27.994/2005, foi específico e taxativo em determinar, como instrumento de gestão e controle das contas públicas, que o pagamento das desapropriações dos imóveis ali indicados, correriam à conta dos recursos oriundos do Projeto Sanear II, indicando, portanto, para o pagamento em discussão uma fonte de custeio específica, cujos montantes há muito foram repassados à CAGECE, com destinação vinculada, tendo sido formado um fundo de custeio de aproximadamente US$ 327.345 mil, conforme demonstrativos anexos.



    (...)



    Ocorre que, contrariando a norma orçamentária editada pelo ente público competente, a autoridade coatora, entendeu por bem se imiscuir na gestão orçamentária do ente público estadual, desrespeitando a dotação orçamentária específica disposta no Decreto Expropriatório nº 27.994/2005, para determinar que despesa – que deveria obrigatoriamente suportada pelos recursos específicos que foram repassados para a CAGECE para fazer frente ao Programa Sanear II –, fosse lançada à conta de precatórios do Estado do Ceará, mesmo quando advertido que, no caso concreto, as indenizações devidas em razão do Decreto Expropriatório 27.994/2005 se tratavam de despesas com fonte de custeio predefinida no orçamento do ente estadual, devendo obrigatoriamente correrem à conta de recursos oriundos do Projeto Sanear II. 



    (...)



    Com efeito, ao interferir indevidamente na gestão orçamentária do ente público estadual, o ato jurisdicional impugnado (ato coator) contrariou os princípios da legalidade orçamentária (art. 165 e 167, VI, da CF) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), alterando, por via oblíqua, a fonte de custeio previamente estabelecida no Decreto Expropriatório nº 27.994/2005. (doc. 1, p. 15-17)



    Requerem, ao fim:



    f) No mérito, a concessão definitiva da segurança, para cassar a decisão impugnada, proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação nº 60.213/CE, mantendo-se a eficácia da decisão de primeiro grau que determinou o levantamento dos valores bloqueados para pagamento da indenização expropriatória, com a continuidade do cumprimento de sentença, sem submissão do valor devido aos Impetrantes ao regime de precatório, por se tratar de despesa com dotação orçamentária específica e para cujo pagamento o Estado já havia destinado recursos para a CAGECE. (doc. 1, p. 29)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, os impetrantes impugnam, neste writ, acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, proferido nos autos da Reclamação n. 60.213/CE.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra acórdão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal proferido em reclamação. Alegação de nulidade por ausência de citação do beneficiário e de requisição de informações ao órgão reclamado e vista ao Ministério Público. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 63961/SP, da relatoria do Ministro Nunes Marques. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe mandado de segurança contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente reclamação, sem requisitar informações ao órgão reclamado e ao Ministério Público e sem citar previamente o beneficiário da decisão. Além disso, consiste em definir se caberia, neste remédio constitucional, revisitar os fundamentos de mérito adotados no acórdão impugnado a respeito do descumprimento ou não dos paradigmas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros desta Suprema Corte, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas. 



    4. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade, nos termos de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Inexiste teratologia em acórdão que adota orientação firmada na jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria debatida. 



    6. A alegação de suposta má aplicação da jurisprudência pelo acórdão impugnado, representa, na verdade, pretensão de revisitar os fundamentos legítimos adotados naquele julgado, que não revelam qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade. Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: MS 39875 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024; Rcl 66562 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; MS 39610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/5/2024. (MS 39929 ED-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2024; grifei)



    EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 36.558. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas. 4. Recurso que se nega seguimento. (MS 37223 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2021; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)



    No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança. 



    As alegações deduzidas na inicial deste writ foram suscitadas pelos impetrantes nos autos da apontada reclamação e a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou as teses, de forma fundamentada.



    Não cabe neste remédio constitucional rever tais fundamentos, que não revelam qualquer teratologia. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas.



    Posto isso, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais, bem como a inexistência de teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator